Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. DANO MORAL. RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, com pedido de multa contratual e indenização por danos morais, bem como parcialmente procedente reconvenção.
2. Pedido principal: condenação dos réus à transferência de imóvel, quitação de débitos de financiamento e tributos, pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.
3. Reconvenção: ressarcimento por prejuízo decorrente de venda de imóvel abaixo do valor de mercado e reembolso de tributo pago indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual apto a justificar a aplicação da multa e a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se há direito ao ressarcimento por prejuízo na venda de imóvel por valor inferior ao de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovado o inadimplemento contratual pela ausência de transferência do imóvel e atraso no pagamento de parcelas do financiamento e IPTU, conforme cláusulas contratuais.
6. A multa contratual de R$ 35.000,00 é proporcional e previamente pactuada, não havendo justificativa legal para sua redução.
7. O protesto indevido do IPTU em nome do autor configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização de R$ 5.000,00.
8. O pedido de ressarcimento por venda de imóvel abaixo do valor de mercado foi rejeitado, por ausência de coação ou interferência do autor na negociação.
9. Aplicação do princípio pacta sunt servanda e distribuição do ônus da prova conforme art. 373 do CPC.
10. Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A cláusula penal previamente pactuada é válida e proporcional quando demonstrado o inadimplemento contratual. 2. O protesto indevido decorrente de inadimplemento contratual configura dano moral in re ipsa. 3. Despesas voluntárias assumidas pela parte inadimplente não geram direito ao ressarcimento”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 373, inc. I e II; 413; 487, inc. I. CC/2002, art. 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/04/2011; TJDFT, Acórdão no 1959190, 0706509-33.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1816356, 0706753-71.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1977403, 0740631-67.2023.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 11/03/2025, DJe 21/03/2025.